Tribunal: TJSP
Processo: 1059023-31.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – desnecessidade de manifestação acerca de todos os dispositivos trazidos pelas partes – prequestionamento – embargos rejeitados.